Tribunal: STF
Processo: ARE 1328346
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 57, Doc. 17):
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO SEGURO DPVAT. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTOS FEITOS A MENOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À UNIÃO. NÃO CABIMENTO. INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÕES NOS MOLDES PREVISTOS EM LEI. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. 
    1. Nas situações ocorridas antes da vigência das Leis nº 11.482, de 31/05/2007, e 11.945, de 04/06/2009, é cabível a fixação de indenização coberta pelo seguro DPVAT em salários mínimos, mormente por ser a disposição vigente à época do acontecimento dos fatos, não havendo falar-se em perda superveniente do objeto da presente ação civil pública.
    2. O fato de o Conselho Nacional de Seguros Privados ser legitimado a fiscalizar e editar normas de atuação (art. 7º, § 2º, da Lei n. 6.194/74), não induz interesse imediato da União, até porque o pagamento das indenizações devidas a título de seguro DPVAT não são por ele (CNSP) pagas. Ademais, descabe denunciação da lide em Ação Civil Pública.
    3. Conforme posicionamento firmado no RE. n. 631.111/GO, o Ministério Público pode ajuizar ação coletiva para defender interesse social qualificado na tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos dos seus titulares, autorizando, por isso mesmo, a iniciativa do Ministério Público, com base no art. 127 da Constituição, não tendo se falar em ausência de interesse de agir do representante do Parquet.
    4. Resta evidenciada a relação de consumo entre a seguradora e segurado, uma vez que aquela é devidamente remunerada pelos serviços que, em virtude de relação contratual, se obriga a prestar na eventualidade de um sinistro, caracterizando-se, assim, sua condição de fornecedora daquele bem, ainda que o contrato seja de natureza compulsória.
    5. Não há falar em cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de perícia, pois trata-se de direito genérico, consubstanciado na apuração do direito dos consumidores em receberem os valores corretos previstos em lei, sendo que o Julgador fez constar em seu dispositivo que, nos casos de invalidez e assistência médica ou complementares, a apuração do valor correto será em liquidação de sentença e deverá observar o respectivo teto e as comprovações do grau das lesões, verificado através de prova técnica.
    6. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que as indenizações decorrentes da cobertura do seguro DPVAT devem levar em conta o valor do salário mínimo vigente à época do sinistro, ressaltando-se que esse não se constitui em fator de correção monetária, mas, sim, de base para quantificação do montante ressarcitório.
    7. Não se aplica, por analogia, o prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/65, porquanto o julgado que assim o fez trata de pagamento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, e, no presente caso, cuida-se de ação para apurar a conduta da seguradora ré de efetuar o pagamento das indenizações do seguro DPVAT em valor inferior ao previsto em lei, sendo o prazo vintenário. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 67, Doc. 17), foram rejeitados (fl. 33, Doc. 18).
    No apelo extremo (fls. 3-16, Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 7º, IV, da Carta Magna, que veda a vinculação do salario mínimo para qualquer fim. 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta, ou reflexa (fl. 49, Doc. 19).
    No Agravo (fls. 17-30, Doc. 20), a parte recorrente refutou integralmente o fundamento da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Quanto à possibilidade de fixação de indenizações decorrentes da cobertura do seguro DPVAT com base no valor do salário mínimo, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (fls. 53-54, Doc. 17):
    “Sustenta o recorrente que o artigo 7º, IV, da Constituição Federal veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim e que as indenizações foram fixadas nesse patamar. 
    A propósito, como já dito em sede preliminar, não tem respaldo tal assertiva, uma vez que o salário mínimo não se constitui em fator de correção monetária, mas, sim, em base para quantificação do montante ressarcitório, discussão essa que já está pacificada. 
    Ademais, nas situações ocorridas antes da vigência das Leis nº 11.482, de 31/05/2007, e 11.945, de 04/06/2009, é cabível a fixação de indenização coberta pelo seguro DPVAT em salários mínimos, mormente por ser a disposição vigente à época do acontecimento dos fatos. 
    É esta a postura do Superior Tribunal de Justiça revelada nos seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INDENIZAÇÕES DECORRENTES DA COBERTURA. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que as indenizações decorrentes da cobertura do seguro DPVAT devem levar em conta o valor do salário mínimo vigente à época do sinistro. Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 777129/SP, 4ª Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, in DJe 25/11/2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI Nº 6.194/1974. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO SINISTRO. VEÍCULO NÃO IDENTIFICADO. INDENIZAÇÃO PELA METADE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. (…). 2. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a indenização decorrente do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 175.219/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 11/12/2015).”
    Ao assim decidir, o Tribunal de origem seguiu a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica do seguinte precedente:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Civil e Constitucional. Indenização. DPVAT. Lei nº 6.194/74 (redação original). Regulamento do CNSP. Valor obtido no caso concreto. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fixação da condenação em salários mínimos vigentes à época. Possibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu que o regulamento expedido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados contrariou a previsão contida na Lei nº 6.194/74 acerca do valor a ser reembolsado às vítimas de acidentes de trânsito. Divergir desse entendimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Este Tribunal já afirmou, no exame da ADPF nº 95/DF-MC, que o art. 7º, inciso IV, da Carta Magna não vedaria, a priori, a fixação do valor da condenação em múltiplos de salários mínimos para os fins indenizatórios previstos na Lei nº 6.194/74. 3. É firme a jurisprudência desta Corte de que é legítima a utilização do salário mínimo quando se tiver por finalidade apenas a expressão do valor inicial da indenização, o qual, se necessário, será atualizado pelos índices oficiais de correção monetária. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 738.177-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 3/8/2012)
    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.260.639, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; e RE 1.161.085, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 28/9/2018.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente